Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705035-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: M de Oliveira Advogados &amp; Associados Francisco de Assis de Souza Francisco Pedro de Oliveira Leosarte Alves da Silva Sueli Auxiliadora de Souza Waldemar Gonçalves Filho Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pela sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados e por Francisco de Assis de Souza, Francisco Pedro de Oliveira, Leosarte Alves da Silva, Sueli Auxiliadora de Souza e Waldemar Gonçalves Filho contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes (Id. 68845803). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator